Tribunal: TJES
Processo: 5007809-25.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime de Bens Entre os Cônjuges; Sucessão Provisória
Data de julgamento: 2024-11-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODALIDADE DE CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nelson Braga de Morais contra a sentença que julgou parcialmente procedente a "Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" movida por Daniela Lopes Roncati. A controvérsia envolve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e o valor do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação deve ser dividida proporcionalmente entre os réus; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade entre os réus é mantida, pois o artigo 942 do Código Civil prevê a responsabilidade solidária quando a ofensa tiver mais de um autor, não havendo, portanto, fundamento para a divisão proporcional da condenação.

4. O valor indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 é considerado adequado, tendo sido fixado com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas circunstâncias do caso concreto, que envolvem abalo emocional significativo devido ao desvio dos valores pertencentes à autora.

5. A jurisprudência desta Corte em casos similares corrobora a adequação do montante arbitrado, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos réus se aplica nos casos de ofensa com pluralidade de autores, conforme o artigo 942 do Código Civil. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 283 e 942; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007809-25.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NELSON BRAGA DE MORAIS

APELADO: DANIELA LOPES RONCATI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MODALIDADE DE CONDENAÇÃO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS RÉUS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Nelson Braga de Morais contra a sentença que julgou parcialmente procedente a "Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais" movida por Daniela Lopes Roncati. A controvérsia envolve a condenação solidária ao pagamento de indenização por danos morais e o valor do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se a condenação deve ser dividida proporcionalmente entre os réus; (ii) se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A solidariedade entre os réus é mantida, pois o artigo 942 do Código Civil prevê a responsabilidade solidária quando a ofensa tiver mais de um autor, não havendo, portanto, fundamento para a divisão proporcional da condenação.

4. O valor indenizatório arbitrado em R$ 6.000,00 é considerado adequado, tendo sido fixado com base nos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como nas circunstâncias do caso concreto, que envolvem abalo emocional significativo devido ao desvio dos valores pertencentes à autora.

5. A jurisprudência desta Corte em casos similares corrobora a adequação do montante arbitrado, evitando enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade solidária dos réus se aplica nos casos de ofensa com pluralidade de autores, conforme o artigo 942 do Código Civil. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando as peculiaridades do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 265, 283 e 942; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2022.

Vitória/ES, 04 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007809-25.2022.8.08.0021

APELANTE:
NELSON BRAGA DE MORAIS

APELADA:
DANIELA LOPES RONCATI

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NELSON BRAGA DE MORAIS
contra a r. sentença do id. 9209776, que julgou parcialmente procedente o pedido inaugural, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, nos autos da “Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Materiais e Morais” ajuizada por
DANIELA LOPES RONCATI
em desfavor do apelante e de Samuel Pereira Santos, representado por sua genitora.

Em suas razões recursais (id. 9209798), alega o apelante, em síntese, que a condenação relativa ao pedido indenizatório deve ser dividida para cada parte.

Sustenta que o valor indenizatório arbitrado está desproporcional e não observou as condições econômicas das partes.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja determinada a condenação
pro rata
do valor da indenização, bem como a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões no id. 9209802, pelo provimento do recurso.

Em seguida, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer no id. 9638404, opinando seja negado provimento ao recurso.

Muito bem.

Verifica-se que o apelante não discute a ocorrência do dano moral, mas apenas se insurge contra a condenação solidária e o quanto indenizatório arbitrado. Desde logo, não assiste razão em seus argumentos.

O artigo 265 do Código Civil expressamente define que a solidariedade não se presume e decorre da lei ou da vontade das partes.

No caso em tela, em se tratando de obrigação de indenizar imputada aos dois requeridos, é necessária a aplicação do artigo 942 do Código Civil, o qual prevê que todos os autores
respondem solidariamente
quando a ofensa tiver mais de um autor.

Registre-se que, caso o apelante satisfaça a dívida por inteiro, poderá exigir posteriormente eventual quota do co-devedor, nos termos do artigo 283 do Diploma Civil.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, verifica-se que a condenação foi arbitrada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), o que se mostra razoável ao caso concreto.

Rememoro que a situação fática dos autos ensejadora da indenização advém do fato de que a autora e o primeiro apelado, sucessores do
de cujus
Jefferson Pereira Santos, ingressaram em conjunto com Ação de Alvará Judicial para recebimento de valores a ele pertencentes.

Consta nos autos que, posteriormente, a apelada descobriu que o primeiro demandado ajuizou, isoladamente, ação de Alvará idêntica patrocinada pelo segundo demandado e recebeu todo o montante do falecido, sem o conhecimento da recorrida.

Diante disso, com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na
primeira
, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na
segunda
, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Seguindo essa ideia, necessário fixar o importe base de danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor, a fim de que seja compelido a não repetir conduta semelhante. Ao mesmo tempo que não importa, contudo, em enriquecimento ilícito, não havendo nenhuma circunstância nos autos capaz de conduzir ao estabelecimento de montante superior.

Analisando os entendimentos jurisprudenciais desta Corte em casos análogos (AC 0016475-62.2020.8.08.0024; AC 0003562-91.2019.8.08.0021), verifica-se que foram arbitrados os valores de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), aproximando-se do que fora determinado pelo juízo
a quo
.

Diante disso, observando-se as peculiaridades do caso concreto, com ajuizamento da ação de alvará e o levantamento do montante sem o conhecimento da apelada, nota-se o latente abalo na confiança, bem como causou frustração, transtornos e angústia que superaram os meros aborrecimentos, caracterizando, assim, justa a quantia final de R$ 6.000,00 (seis mil reais) da sentença apelada.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença em exame, oportunidade em que majoro a condenação da verba honorária a favor do causídico da recorrida para o importe de 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Advirto que o apelante está amparado pelo benefício da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 04-08/11/2024

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões